Tribunal: TJPA
Processo: 0810796-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810796-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PERPETUA REJANE BRABO REDIG

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela empresa Stone Pagamentos S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela autora, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais. A decisão agravada determinou a exibição de informações relativas a transações efetuadas por máquina de pagamento cadastrada em nome de terceira, ex-funcionária da autora, incluindo geolocalização das operações e detalhamento de pagamentos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exibição de documentos e dados vinculados à máquina de pagamento, deve ser reformada diante das alegações de (I) inexistência de responsabilidade objetiva da agravante; (II) proteção de dados de terceiros; e (III) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada e identificou elementos suficientes de verossimilhança do direito invocado e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A agravante não apresentou fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a decisão, limitando-se à reiteração das teses já enfrentadas, especialmente quanto à ausência de responsabilidade e à natureza dos documentos requeridos. 6. A tutela antecipada concedida é reversível e visa garantir a efetividade da instrução probatória, não significando prejulgamento do mérito. 7. A condição de fornecedora de serviços da agravante justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, no caso, a sua caracterização como instituição financeira ou de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A exibição de documentos e dados técnicos por empresa prestadora de serviços de pagamento pode ser determinada em sede de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo que envolva dados de terceiros vinculados à relação jurídica discutida. 2. A ausência de fato novo ou fundamento jurídico relevante impede a reforma da decisão monocrática proferida com base em juízo de plausibilidade do direito e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810796-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

AGRAVADA: PERPETUA REJANE BRABO REDIG

DECISÃO AGRAVADA: ID.25009985

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.25763067), interposto pela empresa requerida STONE PAGAMENTOS S/A., insatisfeita com a decisão (ID.25009985) de minha relatoria, que
deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto,
contra a decisão a quo, proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, movida contra si por PERPETUA REJANE BRABO REDIG indeferiu o pedido de tutela de urgência.

OS FATOS:

Consta dos autos, que a autora, PERPÉTUA REJANE BRABO REDIG, insatisfeita com a decisão de 1º grau, interpôs agravo de instrumento, para que a empresa demandada, exiba todos os recebimentos realizados pela máquina de pagamento de titularidade de Karolaine Miranda Gomes, CPF nº 019.929.972-25, bem como a geolocalização das transações realizadas no período de 01/10/2022 a 14/02/2024; assim também que informe a respeito da existência de pagamentos futuros, oriundos de compras parceladas efetuadas até 14/02/2024, e apresente o respectivo detalhamento.

Em exame de cognição exauriente, dei
Parcial Provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas
razões recursais
do AGRAVO INTERNO, a empresa demandada STONE PAGAMENTOS S/A., sustenta, a ausência de responsabilidade objetiva e a inaplicabilidade das SÚMULAS 297 e 479 do STJ, por não ser uma Instituição Financeira, sendo na verdade apenas, uma Instituição de Pagamento.

Aduz, que a agravante requereu a exibição de documentos sigilosos, apontando, falha na prestação de serviços e existência de fraude, visando impor à agravada a exibição de dados bancários protegidos, inclusive por força da Lei Geral de Proteção de Dados, envolvendo terceiros estranhos à lide.

Afirma que na contestação restou evidenciado que a conta indicada pela agravante estava cadastrada em nome de
Karolaine Miranda
, e que a movimentação era regular, inexistindo falha imputável à instituição financeira.

Defende também, que os relatórios e recibos apresentados pela autora não possuíam validade fiscal nem comprovação de autenticidade, tratando-se de documentos unilaterais e impugnados pela parte ré.

Diante da ausência de elementos que comprovem o dano alegado ou o recebimento de valores, não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

Conclui, solicitando que seja dado integral provimento ao presente recurso de Agravo Interno, e, por conseguinte, seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando em suma, pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do AGRAVO INTERNO eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Ressalto, desde já, que o inconformismo se revela infundado, não merecendo acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui que a agravante trouxe aos autos indícios que demonstram a existência de falhas no sistema da agravada, que teria permitido a utilização do nome da agravante como "nome fantasia" na máquina de pagamento registrada em nome da ex-funcionária Karolaine Miranda Gomes, consoante - Id 20448790, no qual se demonstra a facilidade de trocar o nome que irá aparecer na fatura do cartão.

Lado outro, com relação ao argumento de inaplicabilidade das súmulas 297 e 497 do STJ
, verifica-se na decisão agravada que elas sequer foram mencionadas, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia, o fato da agravante ser ou não instituição financeira, uma vez provada a sua condição de fornecedora do serviço
.

Conforme relatado, a decisão guerreada, ao contrário do que sustenta a Agravante Interna, foi proferida com a devida cautela e fundamentação. Este Relator verificou a presença de elementos que evidenciavam a probabilidade do direito da Autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia principal, que envolve uma suposta falha de segurança no sistema da STONE PAGAMENTOS S/A., fato que teria facilitado a fraude, é complexa e demandará dilação probatória na fase de instrução do feito principal perante o juízo a quo. Contudo, a decisão monocrática ora objurgada, não exauriu o mérito, mas sim concedeu medidas que visam a resguardar o direito da Autora e garantir a efetividade do processo, como a exibição de documentos e informações essenciais para o esclarecimento dos fatos.

A Agravante Interna, em suas razões, não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A mera reiteração de que a responsabilidade não está comprovada ou de que a matéria exige dilação probatória não é suficiente para desconstituir a análise já realizada. A concessão parcial da tutela de urgência foi uma medida ponderada, que não impõe um ônus excessivo à Agravante Interna e é reversível, caso se comprove, ao final, que a Autora não faz jus ao direito pleiteado.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento já exarado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Portanto, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém/PA., data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025